Tribunal: TCU
Processo: 038.295/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1240/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, sem prejuízo de encaminhar cópia dos autos e desta deliberação à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, do Ministério da Cidadania, para conhecimento e adoção das providências de sua alçada, e de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 038.295/2019-9 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cipó/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, do Ministério da Cidadania, que informe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, as providências adotadas acerca das questões tratadas no presente processo.